Tribunal: TJDFT
Processo: 0731836-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0731836-66.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALEXANDRE HENRIQUE SANTANA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo autor, no qual presente a reforma do acórdão no 1237594 (ID 15252901), publicado em 04/05/2020, e objeto de embargos de declaração, cujo julgamento se deu em 13/07/2020. O presente agravo interno não deve ser conhecido, uma vez que inadmissível na espécie. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados prevê o cabimento de Agravo Interno contra decisões unipessoais proferidas pelo relator, no prazo de 15 dias (art. 32) ou em face de decisão do presidente da turma recursal relativa ao recurso extraordinário (art. 33). Não há previsão deste recurso contra decisão proferida pelo órgão colegiado, razão pela qual não tem condições de ser conhecido. Em face do exposto, com base no art. 10, incido V, do RITRJEDF, não conheço do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito